Tribunal: TJDFT
Processo: 0001599-89.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÊS VÍTIMAS. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FAVORECIMENTO À EXPLORAÇÃO SEXUAL NA MODALIDADE TENTADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DO CRIME DE FAVORECIMENTO À EXPLORAÇÃO POR AUSÊNCIA DE OFERTA PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO NAQUELE TIPO PENAL. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA A VÍTIMA F.D.S.L. PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. FIXAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SOMATÓRIA DAS PENAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos. Na espécie, os depoimentos das vítimas foram harmônicos e coerentes com o restante do conjunto probatório, sobretudo as demais provas orais produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP).
3. O crime de favorecimento à exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável previsto no artigo 218-B do Código Penal não exige habitualidade, tratando-se de crime instantâneo, que se consuma no momento em que o agente obtém a anuência para práticas sexuais com a vítima menor de idade, mediante artifícios como a oferta de dinheiro ou outra vantagem. No caso narrado, houve o reconhecimento do delito na modalidade tentada, já que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.
4. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de violência doméstica é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Em razão da inexistência de critérios objetivos, tal fixação deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
5. Constatado que o valor fixado pelo juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, das ofendidas e, sobretudo, do bem jurídico lesado, não há falar em redução do quantum.
6. O pedido de concessão de justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista não caber a Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal avaliação.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.